Tribunal: TJES
Processo: 5010131-68.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010131-68.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARILIA GONCALVES ARAUJO

APELADO: KAMILA DE SALES ROLDI CORREA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA E TRATAMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. DOENÇA DE GRAVES. URGÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar que o ente estatal forneça consulta especializada em oftalmologia/oculoplastia e eventual tratamento cirúrgico a paciente portadora de exoftalmia distireoídea decorrente de Doença de Graves, após negativa administrativa fundada na inexistência de prestador regulado na rede estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão estatal no fornecimento de tratamento cirúrgico oftalmológico urgente, justificada pela ausência de prestador regulado e pela observância à fila de espera, configura violação a direito líquido e certo à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito social fundamental e dever inafastável do Estado, que deve garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A comprovação inequívoca da patologia e da urgência do procedimento, atestada por laudo médico que indica risco de perda irreversível de funções orgânicas ou da visão, impõe o fornecimento do tratamento, afastando a alegação de natureza meramente eletiva.

A inércia administrativa em credenciar profissionais ou a demora excessiva e injustificada no atendimento configuram deficiência na prestação do serviço público e violam o direito líquido e certo do cidadão, bem como os princípios da proteção e da eficiência administrativa.

A ausência de equipe técnica especializada na rede local não exime o ente público de responsabilidade, impondo-lhe o dever de buscar alternativas, seja via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) ou mediante custeio na rede privada, sobrepondo-se a urgência do caso aos trâmites burocráticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A omissão do Estado em viabilizar tratamento médico urgente, sob o argumento de ausência de prestador regulado ou observância de fila de espera, viola direito líquido e certo à saúde.

A comprovada urgência e o risco de dano irreversível impõem ao Ente Público a obrigação de custeio do tratamento, inclusive na rede privada ou via Tratamento Fora de Domicílio, na falta de serviço na rede local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5002685-56.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 13.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5015172-58.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 02.09.2025; TJES, Remessa Necessária n. 5000594-95.2023.8.08.0042, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 08.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca submetida ao reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de reexame necessário da r. sentença (id. 15337075) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
DARÍLIA GONÇALVES ARAÚJO
contra ato coator atribuído ao
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA
, concedeu a segurança pretendida, “
para determinar que o Estado, na pessoa da autoridade coatora, forneça ao impetrante o tratamento de saúde, conforme determinado na tutela de urgência
”.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do parecer de id. 16014435, opina pela confirmação da sentença submetida ao reexame necessário.

Pois bem.

Na origem, a impetrante impetrou mandado de segurança visando compelir o Ente Público a fornecer consulta especializada em
oftalmologia
/
oculoplastia
e, se confirmada a necessidade, à disponibilização do tratamento cirúrgico pertinente, indicados para tratamento de "
exoftalmia distireoídea importante
", decorrente de Doença de Graves.

Relatou que, embora inserida no sistema de regulação desde 2023, teve seu pleito frustrado administrativamente sob a justificativa de inexistência de prestador público regulado para a especialidade.

A tutela de urgência foi concedida pelo Juízo
a quo
, determinando o agendamento da consulta e avaliação cirúrgica, sob pena de multa.

Sobreveio a r. sentença que, confirmando a liminar,
CONCEDEU A SEGURANÇA
, rejeitando a preliminar suscitada e reconhecendo, no mérito, que a omissão estatal em fornecer o tratamento configura negativa tácita que viola direito líquido e certo à saúde, não podendo a ordem cronológica prevalecer diante da urgência e da falta de acesso ao serviço essencial.

O cerne da questão devolvida a este Tribunal consiste em aferir se a omissão do Estado em viabilizar tratamento cirúrgico oftalmológico, negado sob argumento da ausência de prestador regulado e pela observância à fila de espera, constitui ofensa a direito líquido e certo da cidadã.

A sentença reexaminada não merece reparos.

Isso porque o direito à saúde, erigido à categoria de direito social fundamental pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever inafastável de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, a prova documental é inequívoca no sentido de que a impetrante é portadora de patologia ocular decorrente da Doença de Graves, havendo indicação médica expressa e urgente para a realização do procedimento, consoante se extrai do
formulário para prescrição de demandas não padronizadas no SUS
(id. 15337056), do qual são extraídas informações acerca da imprescindibilidade do procedimento à paciente, bem como que a ausência de fornecimento pode implicar “
perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas
”, sendo necessária, para o caso, “
avaliação para possibilidade de tratamento cirúrgico
”.

A Administração Pública, ao prestar informações, asseriu que a paciente não possui solicitação de consulta em oftalmologia plástica ocular, havendo no sistema, tão somente, solicitação para cirurgia plástica, o que destoa da documentação de id. 15337071, acostada às informações, bem como do documento de id. 15337056, que denotam a necessidade de “
avaliação oculoplástica
”, havendo, neste último, negativa administrativa alicerçada na inexistência de profissionais habilitados na rede estadual de saúde,
in litteris
:

[...]

Informamos que no momento não possuímos prestador público regulado, filantrópico ou credenciado na Rede Estadual de Saúde, pelo Sistema de Regulação Ambulatorial MVSOUL, disponibilizado na Região Central e Metropolitana, com base nos perfis de atendimento informados pelos prestadores de serviço, para executar EXOFTALMIA.

[...]

Nesse contexto, a inércia administrativa em credenciar profissionais ou unidades de saúde para realizar o procedimento configura deficiência na prestação do serviço público.

Com efeito, a demora excessiva e injustificada no fornecimento de tratamento médico consubstancia-se como violação do direito líquido e certo da impetrante à saúde, violando os princípios da proteção e da eficiência administrativa.

Ademais, cumpre afastar qualquer alegação quanto à natureza eletiva do procedimento, na medida em que cirurgia pleiteada, consoante denota o suso mencionado laudo de id. 15337056, possui evidente caráter terapêutico e reparador, visando corrigir deformidade funcional que impõe sofrimento físico e risco de perda da visão.

A urgência do caso, atestada pelo médico assistente, sobrepõe-se aos trâmites burocráticos regulares.

A ausência de equipe técnica especializada na rede local não exime o ente público de sua responsabilidade; ao contrário, impõe-lhe o dever de buscar alternativas, seja através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), seja mediante o custeio na rede privada ou conveniada, para evitar o agravamento irreversível do quadro clínico da paciente.

A propósito,
mutatis mutandis
, vale conferir,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR COM ENXERTO MICROVASCULARIZADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESENÇA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrido “foi submetido a tratamento cirúrgico de tumor odontogênico mandibular (ameloblastoma) em 2016 [...] realizado a ressecção segmentar e instalação de placa de reconstrução (sem enxerto)”, necessitando, neste momento, realizar “enxerto ósseo microvascularizado, tratamento este que foi postergado por não existir equipe disponibilizada pelo SUS no Estado. Durante este período, ocorreu a fratura da placa de reconstrução, com exposição da mesma no aspecto extra oral e drenagem de secreção”.
2. Observa-se ter sido acostado, na origem, “Laudo Médico de Tratamento fora do Domicílio”, subscrito por médico do SUS, onde justifica a realização do tratamento em outra localidade por ausência de disponibilidade de profissional habilitado, acrescentando que a urgência se faz presente face à existência de infecção ativa. 3. Segundo a interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CRFB, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento de acordo com o estado atual da ciência médica. 4. Considera restar demonstrada urgência na realização do procedimento pretendido, pois existe possibilidade de haver piora no quadro de saúde do paciente, ante a presença de infecção ativa na região mandibular, possivelmente em função do extenso decurso de tempo aguardando a continuação do tratamento.
5. Quanto à exiguidade do prazo para cumprimento, não se tem por caracterizada, no momento, até porque, se eventualmente assim vier ocorrer, nada impede que se pleiteie a extensão, situação que em muito se distingue da não adoção de qualquer medida, desde já, para cumprimento do comando judicial recorrido. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002685-56.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 13.08.2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO MÉDICO NEUROPEDIÁTRICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de criança com necessidades especiais, objetivando compelir o Município de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo a assegurar agendamento e realização de consulta com médico neuropediatra, diante da inércia dos entes públicos na prestação do serviço, embora existam solicitações médicas e relatórios escolares que evidenciam a urgência e a gravidade do quadro clínico.
II. RAZÕES DE DECIDIR A documentação juntada aos autos, especialmente as solicitações médicas de 31/01/2023 e 27/03/2024, bem como relatórios escolares detalhados, demonstram de forma suficiente a necessidade do acompanhamento neuropediátrico e os prejuízos ao desenvolvimento cognitivo e social da criança decorrentes da ausência do atendimento.
A omissão administrativa dos entes públicos em promover o atendimento, mesmo diante da expressa prescrição médica e da urgência do caso, viola o direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da CF/1988, bem como o princípio da proteção integral à criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de ações e serviços de saúde, sendo irrelevante a ausência de negativa expressa quando há mora injustificada. A demora superior a um ano para atendimento especializado ultrapassa o limite de razoabilidade, conforme previsto no Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, configurando risco de dano irreparável à integridade física e psicológica do menor. A efetivação do direito à saúde integra o mínimo existencial, sendo incabível a invocação genérica da reserva do possível para justificar omissões administrativas, especialmente quando em jogo a dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento de criança com necessidades especiais. III. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5015172-58.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 02.09.2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA NEUROLÓGICA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Reexame Necessário de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face de pessoa idosa diagnosticada com condição neurológica grave, com indicação médica de cirurgia em caráter de urgência. A sentença confirmou tutela provisória e condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Rio Novo do Sul a providenciar o agendamento e custeio da cirurgia com médico neurocirurgião, ainda que em unidade privada, bem como o tratamento pós-operatório integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação imposta aos entes públicos para custear e viabilizar cirurgia de urgência fora da rede pública, diante da inércia administrativa e da urgência comprovada do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos obrigação solidária de assegurar o acesso universal e igualitário a serviços de saúde (CF, arts. 6º e 196). A omissão administrativa em viabilizar o procedimento médico indicado, diante da urgência do quadro clínico e da inexistência de alternativa viável na rede pública, autoriza a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito à saúde. Laudo médico subscrito por especialista comprova a urgência, a imprescindibilidade da cirurgia
e a ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS, atendendo aos requisitos definidos pela jurisprudência do STJ. A atuação judicial, nesse contexto, não viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que visa apenas a concretização de direito fundamental constitucionalmente assegurado, diante da inércia estatal. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo qualquer um deles figurar isoladamente no polo passivo, conforme reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral (RE 855178). IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada. Tese de julgamento:
O Estado, por meio de qualquer dos entes federativos, tem obrigação solidária de garantir o tratamento médico adequado quando comprovada a urgência e a ausência de alternativa na rede pública. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde não configura ofensa à separação dos poderes, quando há inércia estatal diante de situação clínica grave e documentada. O laudo médico fundamentado e a inexistência de alternativa terapêutica viável no SUS legitimam a imposição judicial de obrigação de fazer, inclusive com custeio de tratamento em rede privada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198, §1º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015; STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 12.12.2006; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5027802-45.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 11.12.2003.

(TJES, Remessa Necessária n. 5000594-95.2023.8.08.0042, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Aldary Nunes Junior, j. em 08.08.2025)

Por fim, observa-se que, após a intervenção judicial, o Estado logrou agendar o atendimento no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), conforme indica o documento de id. 15337081, o que demonstra a viabilidade do cumprimento da obrigação (id. 15337081).

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para
CONFIRMAR
integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)